Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINAL. ESPÓLIO. HERDEIROS. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação do polo passivo, com a exclusão da viúva do devedor falecido e inclusão do espólio, representado por seu inventariante. O agravante pretende a manutenção da sucessora no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de partilha de bens, seria legítima a inclusão de herdeira no polo passivo da execução em substituição ao espólio do devedor falecido.
III. Razões de decidir
3. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha dos bens, nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do CC, não sendo cabível a responsabilização direta dos futuros herdeiros antes desse momento.
4. A anterior inclusão da viúva do devedor no polo passivo ocorreu por ausência de informação sobre a existência de espólio e inventário, circunstância posteriormente modificada, o que justifica a retificação do polo passivo.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 796; CC/2002, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.934.697/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.887.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024; STJ, (AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 1800642, 0741690-30.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 09/04/2024.